Tribunal: TJSP
Processo: 2115844-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2115844-66.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante EBERVAL CESAR ROMAO CINTRA, é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2115844-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44729
2
VOTO No: 44729
EDCL.No: 2115844-66.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: Campinas - 8a VC
EBTE. : EBERVAL CESAR ROMÃO CINTRA
EBDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão
que negou provimento a agravo interno tirado de decisão que, em agravo de
instrumento, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita,
Aludindo a pretensão no “intuito de ver esclarecido a real
motivação a decisão MONOCRATICA bem como ao V. Acordão”, sustenta o
embargante existência de omissão, contradição e obscuridade: menciona “efeito
surpresa” ante parte da fundamentação e, no mais, insiste em que tem direito àqueles
benefícios.
Pede o embargado, em sua resposta, o improvimento.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Os embargos não têm condições de acolhimento.
Primeiro, porque nada mais tem a discutir acerca da decisão
que negou provimento ao agravo de instrumento em si, cabendo inconformismo tão
somente direcionado ao julgamento colegiado a partir de quando efetivado, uma vez
tendo substituído aquela;
Segundo, porque não foram indicados quaisquer pontos
efetivos (abstraídas as afirmações em contrário do embargante) de obscuridade,
contradição, omissão (a tanto não correspondendo as alegações veiculadas) ou erro
material, únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de
Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração;
Terceiro, porque em absoluto se pode falar em “efeito
surpresa” em se tratando de apreciação de argumento apresentado pelo próprio
embargante na petição do agravo regimental;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2115844-66.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 44729
3
Quarto, porque, ao que parece, não se avisou ele de que o v.
acórdão contem fundamentação adequada e suficiente para alicerçar suas conclusões,
deixando claro que levou em conta a argumentação contida tanto naquele mesmo
agravo de instrumento e renovada no regimental.
Nenhuma contradição - que não há entre o julgado e alegações
ou jurisprudência, como se pretende no recurso - omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que o embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207. “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210, IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator